Tribunal: STJ
Processo: 5001813-31.2021.8.24.0055
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-11-17

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2847528 - SC (2025/0026353-7)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: VERSA ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA
ADVOGADOS
: ÍTALO AUGUSTO MOSIMANN - SC016498
RODRIGO DE ASSIS HORN - SC019600
LUCAS INÁCIO DA SILVA - SC033592
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE RIO NEGRINHO
ADVOGADO
: ANDERSON GODOY - SC048967
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO
NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA.
ACORDO
DE
DAÇÃO
EM
PAGAMENTO
POSTERIORMENTE
REVOGADO. CLÁUSULA RESOLUTIVA. ALEGAÇÃO DE AFRONTA
AOS ARTS. 489 E 1.022 DO
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
CPC/2015.
JURISDICIONAL. INEXISTÊNCIA. PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA
(ARTS. 9o E 10 DO
. JULGAMENTO
,
OU
CPC/2015)
ULTRA EXTRA
CITRA
. NÃO OCORRÊNCIA. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS
PETITA
CONTRATUAIS E REEXAME DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE EM
RECURSO ESPECIAL. SÚMULAS N. 5 E 7/STJ. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO.
1. O acórdão recorrido enfrentou, de forma concreta e suficiente, todas
as questões relevantes ao deslinde da controvérsia, inexistindo omissão,
contradição ou obscuridade (arts. 1.022 e 489 do
.
CPC/2015)
2. Princípio da não surpresa (arts. 9o e 10 do
. O
CPC/2015)
“fundamento” a que se refere o
do
é jurídico, não se
art. 10
CPC/2015
confundindo com o fundamento legal; não se impõe ao julgador prévia
indicação dos dispositivos legais aplicáveis. Não há decisão surpresa quando a
solução decorre dos limites da causa de pedir, do pedido e do substrato fático,
com tipificação jurídica adequada (
).
iura novit curia
3. Julgamento
,
ou
. Inocorrência. A
ultra extra
citra petita
jurisprudência é firme no sentido de que não há vício quando o Tribunal decide
questão reflexa do pedido inicial ou, com interpretação lógico-sistemática,
examina a postulação nos limites da causa.
4. As teses recursais referentes à resolução contratual e às alegadas
violações dos arts. 422, 474 e 475 do Código Civil demandam interpretação de
cláusulas contratuais e reexame do conjunto fático‐probatório, providências
inviáveis em recurso especial, nos termos das Súmulas n. 5 e 7. ambas do STJ.
5. Agravo interno desprovido.
Documento eletrônico VDA52342370 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 14/11/2025 16:21:37
Publicação no DJEN/CNJ de 18/11/2025. Código de Controle do Documento: 26092911-29e7-4552-9df4-26e8f4520e7b

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do
06/11/2025
12/11/2025,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis
Moura e Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.

Brasília,
.
14 de novembro de 2025

MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Relator
Documento eletrônico VDA52342370 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 14/11/2025 16:21:37
Publicação no DJEN/CNJ de 18/11/2025. Código de Controle do Documento: 26092911-29e7-4552-9df4-26e8f4520e7b

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2847528 - SC (2025/0026353-7)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: VERSA ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA
ADVOGADOS
: ÍTALO AUGUSTO MOSIMANN - SC016498
RODRIGO DE ASSIS HORN - SC019600
LUCAS INÁCIO DA SILVA - SC033592
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE RIO NEGRINHO
ADVOGADO
: ANDERSON GODOY - SC048967
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO
NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA.
ACORDO
DE
DAÇÃO
EM
PAGAMENTO
POSTERIORMENTE
REVOGADO. CLÁUSULA RESOLUTIVA. ALEGAÇÃO DE AFRONTA
AOS ARTS. 489 E 1.022 DO
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
CPC/2015.
JURISDICIONAL. INEXISTÊNCIA. PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA
(ARTS. 9o E 10 DO
. JULGAMENTO
,
OU
CPC/2015)
ULTRA EXTRA
CITRA
. NÃO OCORRÊNCIA. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS
PETITA
CONTRATUAIS E REEXAME DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE EM
RECURSO ESPECIAL. SÚMULAS N. 5 E 7/STJ. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO.
1. O acórdão recorrido enfrentou, de forma concreta e suficiente, todas
as questões relevantes ao deslinde da controvérsia, inexistindo omissão,
contradição ou obscuridade (arts. 1.022 e 489 do
.
CPC/2015)
2. Princípio da não surpresa (arts. 9o e 10 do
. O
CPC/2015)
“fundamento” a que se refere o
do
é jurídico, não se
art. 10
CPC/2015
confundindo com o fundamento legal; não se impõe ao julgador prévia
indicação dos dispositivos legais aplicáveis. Não há decisão surpresa quando a
solução decorre dos limites da causa de pedir, do pedido e do substrato fático,
com tipificação jurídica adequada (
).
iura novit curia
3. Julgamento
,
ou
. Inocorrência. A
ultra extra
citra petita
jurisprudência é firme no sentido de que não há vício quando o Tribunal decide
questão reflexa do pedido inicial ou, com interpretação lógico-sistemática,
examina a postulação nos limites da causa.
4. As teses recursais referentes à resolução contratual e às alegadas
violações dos arts. 422, 474 e 475 do Código Civil demandam interpretação de
cláusulas contratuais e reexame do conjunto fático‐probatório, providências
inviáveis em recurso especial, nos termos das Súmulas n. 5 e 7. ambas do STJ.
5. Agravo interno desprovido.
Documento eletrônico VDA51921917 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 05/11/2025 14:31:11
Código de Controle do Documento: 92e103f8-6251-4a7e-acdb-0dab84bce3eb

RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por VERSA ENGENHARIA
AMBIENTAL LTDA contra decisão de minha lavra que conheceu do respectivo agravo
em recurso especial, a fim e conhecer em parte do apelo nobre e, nessa extensão, negar-lhe
provimento (fls. 1245-1256).
Na origem, cuida-se de ação de procedimento ordinário, na qual foi noticiada a
celebração de acordo de dação em pagamento com o Município de Rio Negrinho,
precedido de autorização legislativa e avaliação mercadológica, o qual foi homologado
judicialmente.
A autora, ora Agravante, alegou que o referido Município, sob nova gestão,
esbulhou o imóvel e promulgou a Lei Municipal n. 3.452/2021, revogando ao Diploma
Legal anterior que autorizava a dação em pagamento, configurando violação ao ato jurídico
perfeito.
Por meio da ação declaratória antes mencionada, objetivou a declaração de seu
direito ao uso efetivo e pleno do imóvel, a averbação da decisão judicial na respectiva
matrícula, além da declaração incidental de inconstitucionalidade/ilegalidade da Lei
Municipal n. 3.452/2021.
O Juízo de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos formulados na
exordial (fls. 832-840).
O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA, no
julgamento da apelação, desproveu o recurso, em acórdão cuja ementa é a seguir transcrita
(fls. 1017):

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA. IMPROCEDÊNCIA NA
ORIGEM. INCONFORMISMO VEICULADO PELA EMPRESA AUTORA.
PRELIMINARES. SUSCITADA NULIDADE DA SENTENÇA ANTE
ARGUIÇÃO DE DECISÃO SURPRESA E
. INSUBSISTÊNCIA.
ULTRA PETITA
FUNDAMENTAÇÃO QUE ATEVE-SE À INTERPRETAR AS CLÁUSULAS
CONTRATUAIS, DENTRO DOS LIMITES DOS PEDIDOS. PREFACIAIS
AFASTADAS.
MÉRITO. INSTRUMENTO PÚBLICO DE ACORDO COM DAÇÃO EM
PAGAMENTO.
MUNICÍPIO
QUE,
POSTERIORMENTE,
EDITOU
LEI
REVOGANDO OS TERMOS PACTUADOS. IMPOSSIBILIDADE. TRANSAÇÃO
HOMOLOGADA
JUDICIALMENTE
E
QUE
NÃO
COMPORTA
ARREPENDIMENTO
UNILATERAL.
RESCISÃO
QUE
DEMANDA
AJUIZAMENTO DE AÇÃO PRÓPRIA. VERIFICADO. TODAVIA, ÓBICE
INTRANSPONÍVEL AO ACATAMENTO DO PEDIDO INICIAL, QUE
CONSISTIA NA DECLARAÇÃO RECONHECIMENTO DE USO EFETIVO E
PLENO DA PROPRIEDADE DO IMÓVEL OBJETO DA AVENÇA. CONTRATO
Documento eletrônico VDA51921917 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 05/11/2025 14:31:11
Código de Controle do Documento: 92e103f8-6251-4a7e-acdb-0dab84bce3eb

REDIGIDO SOB CLÁUSULA RESOLUTIVA EXPRESSA (ART. 474).
INTERPRETAÇÃO LITERAL DAS CONDIÇÕES CONVENCIONADAS ENTRE
AS PARTES. AUSÊNCIA DE REGISTRO DE TRANSFERÊNCIA DO IMÓVEL
QUE ENSEJA A EXTINÇÃO DO PACTO, COM A CONSEQUENTE EXECUÇÃO
INTEGRAL DA DÍVIDA. INAPLICABILIDADE DO
DO CC AO CASO
ART. 475
CONCRETO. PRIMAZIA DA AUTONOMIA DE VONTADE ENTRE AS PARTES.
FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS RECURSAIS. APELO CONHECIDO E
DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

Os embargos de declaração, que foram rejeitados (fls. 1043-1049).
Nas razões do recurso especial, interposto com base no
alínea
art. 105, inciso III,
, da Constituição Federal, a parte recorrente alegou contrariedade aos arts. 9o, 10o,
a
141, 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, do
bem como aos arts.
CPC/2015;
422, 474
e 475 do Código Civil. Argumentou que:
a) houve negativa de prestação jurisdicional, por parte do Tribunal
,
a quo
quando do julgamento dos embargos de declaração.
b) o acórdão recorrido carece de fundamentação adequada.
c) ocorreu, quando da prolação da sentença, decisão surpresa, pois aquele
provimento judicial está alicerçado em fundamento novo e sobre o qual não houve
qualquer manifestação prévia das partes, o que é vedado pelo ordenamento jurídico pátrio,
porquanto (fl. 1068):

[...] a rescisão da dação em pagamento via cláusula resolutiva não foi
ventilada nas contestações (eventos 57 e 108, eproc1G), tampouco em qualquer outro
momento no curso da lide. Mesmo assim, à recorrente não foi oportunizado prazo para
manifestação sobre a matéria [...]

d) a nulidade acima mencionada não pode ser afastada tão somente em razão do
julgamento da apelação pelo colegiado.
e) a sentença primeva deve ser considerada
, dado que as partes não
ultra petita
suscitaram a existência de cláusula resolutiva com amparo para que fossem obstaculizados
os efeitos e a eficácia do acordo de dação em pagamento, especialmente no tocante à
posterior transferência da propriedade do imóvel objeto da controvérsia por parte do
Município de Rio Negrinho, ora Agravado.
f) a rescisão contratual não se dá de forma automática apenas em razão da
existência, na avença celebrada entre as partes, de cláusula resolutiva, tendo em vista que
essa não possui efeito automático. Portanto, para que seja alcançado tal objetivo, deve ser
levada a termo, previamente, notificação da parte contrária e manifestação judicial em ação
própria.
Documento eletrônico VDA51921917 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 05/11/2025 14:31:11
Código de Controle do Documento: 92e103f8-6251-4a7e-acdb-0dab84bce3eb

g) a cláusula resolutiva não pode ter efeitos em detrimento da parte lesada, pois,
nesse caso, o devedor se beneficiaria da própria torpeza, o que não se coaduna com o bom
direito. Nesse passo (fls. 1073-1074):

[...] a partir da leitura do dispositivo que regulou as condições da dação em
pagamento firmada entre as partes, textualmente transcrito pelo v. acórdão, verifica-se
que a inserção da cláusula resolutiva objetivou conferir segurança jurídica à
CREDORA (leia-se recorrente), impondo a resolução da avença na hipótese
inesperada de não se configurar a entrega/tradição do bem imóvel, dado em
pagamento por parte do Município, no prazo de 12 meses, prevendo, inclusive, o
prosseguimento das demandas de cobrança e persecução do crédito que deu ensejo à
quitação da dívida via dação, nesta hipótese (inadimplemento por parte do devedor
/Município).
[...]
[...] a não concretização do registro imobiliário do imóvel, em favor da
empresa recorrente, no prazo de 12 meses da assinatura do Instrumento Público de
Dação em Pagamento, JAMAIS poderia ser oponível perante a credora, única parte
lesada, especialmente para se afastar a eficácia do negócio jurídico cuja validade está
sendo resguardada com a presente ação, intentada, diga-se de passagem, antes do
período assinalado no instrumento.

Foram apresentadas contrarrazões (fls. 1097-1077). O recurso especial não foi
admitido (fls. 1120-1124). Foi interposto agravo (fls. 1140-1153).
O Ministério Público Federal apresentou parecer, opinando pelo desprovimento
do agravo em recurso especial (fls. 1234-2142).
Por meio da decisão de fls. 1245-1256, o agravo em recurso especial foi
conhecido, a fim de conhecer parcialmente do apelo nobre e, nessa extensão, negar-lhe
provimento.
No presente agravo interno (fls. 1263-1269), a Agravante, além de reiterar os
argumentos veiculados nas razões do recurso especial, alega que as questões expendidas
naquele apelo nobre são eminentemente de direito e, por conseguinte, a solução da lide não
demanda interpretação de cláusulas contratuais ou reexame do arcabouço fático-probatório
acostado aos autos, o que afasta a incidência das Súmulas n. 5 e 7, ambas do Superior
Tribunal de Justiça.
Não foi apresentada impugnação (fl. 1275).
É o relatório.
VOTO
De início, ressalto que o acórdão recorrido não possui as omissões suscitadas
pela parte agravante. Ao revés, o Tribunal
se manifestou sobre todos os aspectos
a quo
Documento eletrônico VDA51921917 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 05/11/2025 14:31:11
Código de Controle do Documento: 92e103f8-6251-4a7e-acdb-0dab84bce3eb

adotando argumentação concreta e que satisfaz o dever
importantes ao deslinde do feito,
de fundamentação das decisões judiciais.
Aliás, consoante pacífica jurisprudência das Cortes de Vértice, o Julgador não
todos os argumentos suscitados pelas partes,
está obrigado a rebater, individualmente,
sendo suficiente que demonstre, fundamentadamente, as razões do seu convencimento.
Como se sabe, "[a] omissão somente será considerada quando a questão seja de
tal forma relevante que deva o julgador se pronunciar" (AgInt nos EDcl no
relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em
REsp n. 2.124.369/RJ,
DJe de
.
7/10/2024,
9/10/2024)
Com efeito, [ ]
o fato de o
n ão configura ofensa ao
do

art. 1.022
CPC/2015
Tribunal de origem, embora sem examinar individualmente cada um dos argumentos
, adotar fundamentação contrária à pretensão da parte,
suscitados pelo recorrente
suficiente para decidir integralmente a controvérsia" (AgInt no AREsp n. 2.448.701/SP,
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
DJe de
sem
19/8/2024,
2/9/2024;
grifos no original).
Vale dizer: "o órgão julgador não fica obrigado a responder um a um os
questionamentos da parte se já encontrou motivação suficiente para fundamentar a decisão"
(AgInt no
relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma,
REsp n. 2.018.125/SC,
julgado em
DJe de
.
10/9/2024,
12/9/2024)
O acórdão recorrido apresentou fundamentação concreta e suficiente para dar
suporte às suas conclusões, inexistindo desrespeito ao dever judicial de se fundamentar
. O que se denota é mero inconformismo da parte agravante com o
as decisões judiciais
resultado do julgamento que lhe foi desfavorável. Portanto, não há ofensa ao
do
art. 489
Código de Processo Civil. Nesse sentido: AgInt no
relator Ministro
REsp n. 2.044.805/PR,
Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em
DJe de
AgInt
29/5/2023,
1/6/2023;
no
relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em
AREsp n. 2.172.041/RJ,
DJe de
13/3/2023,
16/3/2023.
De outra parte, ao decidir sobre a inexistência de violação ao princípio da não
surpresa, bem como a respeito da ausência de julgamento
– alegadas afrontas
ultra petita
aos arts. 9o e 10 do
–, a Corte
se valeu das seguintes razões de decidir (fls.
CPC/2015
a quo
1013; sem grifos no original):

É cediço que as
pelo Código de Processo
decisões surpresas são vedadas
Civil, conforme prevê os arts. 9o e 10,
:
in verbis
Art. 9o Não se proferirá decisão contra uma das partes sem que
ela seja previamente ouvida.
Art. 10. O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição,
com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes
Documento eletrônico VDA51921917 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 05/11/2025 14:31:11
Código de Controle do Documento: 92e103f8-6251-4a7e-acdb-0dab84bce3eb

oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual
deva decidir de ofício.
Todavia, o
, após a regular instrução do feito,
Magistrado
não é obrigado a
intimar as partes para informar que, em seu livre convencimento, concluiu pela
falta de pressupostos processuais ou de elementos aptos a amparar os pedidos
.
iniciais
Neste sentido, tem-se que “o “fundamento” ao qual se refere o
do
art. 10
é o fundamento jurídico - circunstância de fato qualificada pelo direito, em
CPC/2015
que se baseia a pretensão ou a defesa, ou que possa ter influência no julgamento,
mesmo que superveniente ao ajuizamento da ação - não se confundindo com o
fundamento legal (dispositivo de lei regente da matéria). A aplicação do princípio da
não surpresa não impõe, portanto, ao julgador que informe previamente às partes quais
os dispositivos legais passíveis de aplicação para o exame da causa.” (STJ, EDcl no
REsp n. 1280825, rela. Mina. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 27-06-2017, DJe
01-08-2017)
No
, a controvérsia residia - e reside ainda - especificamente na
caso concreto
, até porque o pedido principal é expresso:
interpretação das cláusulas contratuais
“seja declarado/reconhecido/confirmado o direito da autora ao uso efetivo e pleno
do bem objeto do instrumento público de acordo com dação em pagamento, com
(art. 1.228 do CC),
todos os efeitos jurídicos decorrentes e inerentes à propriedade
averbando-se o conteúdo da decisão judicial à matrícula n. 15.711 do Ofício de
Registro de Imóveis de Rio Negrinho”.
Portanto, o
, ao sentenciar,
Magistrado
apenas realizou a interpretação dos
termos dispostos no instrumento público de acordo firmado entre as partes e
, cumprindo frisar que o
aplicou o entendimento ao dispositivo de lei
documento
, e
todos os
estava acostado já na exordial
sobre ele as partes controverteram
pontos que entendiam cabíveis ao julgamento de mérito.
Todavia, de qualquer forma,
, a
ainda que se pudesse cogitar nulidade
, de modo que o “julgamento
questão está, agora, sendo submetida ao colegiado
proferido pelo tribunal substituirá a decisão impugnada no que tiver sido objeto de
recurso” (art. 1.008/CPC), e, tendo as partes exaustivamente se manifestado sobre
, eventual defeito na decisão estaria suplantado pelo acórdão.
a matéria
Neste
, a argumentação serve para
mesmo sentido
afastar a suscitação de
, sobretudo porque a
,
sentença ultra petita
decisão ateve-se aos termos contratuais
no que concluiu existir um óbice intransponível ao acatamento dos pedidos
.
exordiais

Como se vê, no tocante ao princípio da não surpresa, preconizado no
do
art. 10
o entendimento adotado pela Corte de origem está em harmonia com a
CPC/2015,
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual o fundamento ao qual se
refere o citado dispositivo legal é o:

[...] jurídico - circunstância de fato qualificada pelo direito, em que se baseia
a pretensão ou a defesa, ou que possa ter influência no julgamento, mesmo que
superveniente ao ajuizamento da ação - não se confundindo com o fundamento legal
Documento eletrônico VDA51921917 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 05/11/2025 14:31:11
Código de Controle do Documento: 92e103f8-6251-4a7e-acdb-0dab84bce3eb

(dispositivo de lei regente da matéria). A aplicação do princípio da não surpresa não
impõe, portanto, ao julgador que informe previamente às partes quais os dispositivos
legais passíveis de aplicação para o exame da causa.
O conhecimento geral da lei é presunção
. (EDcl no
jure et de jure
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado
REsp n. 1.280.825/RJ,
em
DJe de
)
27/6/2017,
1/8/2017.

Por outro lado, esta Corte já se posicionou no sentido de que "reconhecido que a
solução da controvérsia se fundamentou em documentos devidamente submetidos ao
contraditório pelas partes, não há que se acolher a alegação de violação ao princípio da não
surpresa, à vedação da
ou à ocorrência de julgamento
ou
reformatio in pejus
ultra
extra
" (AgInt nos EDcl no
relator Ministro Antonio Carlos
petita
AREsp n. 2.569.581/SP,
Ferreira, Quarta Turma, julgado em
DJEN de
.
24/2/2025,
28/2/2025)
Nesse panorama, não há falar em decisão surpresa quando o magistrado, diante
dos limites da causa de pedir, do pedido e do substrato fático delineado nos autos, realiza a
tipificação jurídica da pretensão no ordenamento jurídico posto e aplica a lei adequada à
solução do conflito, ainda que as partes não a tenham invocado (
) e
iura novit curia
independentemente de ouvi-las ─ até́ porque a lei deve ser de conhecimento de todos, e
ninguém pode se dizer surpreendido com a sua aplicação.
Nesse sentido:

CIVIL E PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CONTRATO
BANCÁRIO. CADERNETAS DE POUPANÇA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS.
AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. 1.
VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC. OMISSÃO E NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. 2. PRINCÍPIOS DA
NÃO SURPRESA, CONGRUÊNCIA, ADSTRIÇÃO E DIALETICIDADE.
AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. 3. DEPÓSITO JUDICIAL. LEVANTAMENTO DA
QUANTIA.
PROSSEGUIMENTO
DA
EXECUÇÃO
QUANTO
AOS
CONSECTÁRIOS DA MORA (TEMA N. 677 DO STJ). PEDIDO NEGADO PELO
TRIBUNAL ESTADUAL. PARTE QUE POSTULOU A EXTINÇÃO DA
EXECUÇÃO PELA SATISFAÇÃO DO DÉBITO APÓS A EXPEDIÇÃO DO
SEGUNDO ALVARÁ. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA SEGURANÇA
JURÍDICA E BOA-FÉ OBJETIVA. FUNDAMENTO NÃO ATACADO.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 283 DO STF. RECURSO ESPECIAL
PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA EXTENSÃO, NÃO PROVIDO.
[...]
2. Esta Corte Superior já decidiu que o princípio da não surpresa não incide
nos casos em que a decisão é contrária aos fundamentos defendidos pela parte.
[...]
4. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido.
(
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma,
REsp n. 2.197.117/RS,
julgado em
DJEN de
)
5/5/2025,
8/5/2025.
Documento eletrônico VDA51921917 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 05/11/2025 14:31:11
Código de Controle do Documento: 92e103f8-6251-4a7e-acdb-0dab84bce3eb

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. VIOLAÇÃO DO
DO CPC.
ART. 1.022
INEXISTENTE. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA E SUFICIENTE. TUTELA DE
URGÊNCIA DEFERIDA. SÚMULA N. 735 DO STF. REQUISITOS.
NECESSIDADE
DE
REEXAME
DAS
PROVAS
DOS
AUTOS.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ. DECISÃO SURPRESA.
INEXISTÊNCIA.
[...]
5. A jurisprudência desta Corte firmou entendimento, no sentido de que: "Não
há falar em decisão-surpresa quando o magistrado, diante dos limites da causa de
pedir, do pedido e do substrato fático delineado nos autos, realiza a tipificação jurídica
da pretensão no ordenamento jurídico posto, aplicando a lei adequada à solução do
conflito, ainda que as partes não a tenham invocado (
) e
iura novit curia
independentemente de ouvi-las, até porque a lei deve ser de conhecimento de todos,
não podendo ninguém se dizer surpreendido com a sua aplicação" (AgInt no
relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de
AREsp n. 2.028.275/MS,
. Precedente.
29/6/2022)
Agravo conhecido. Recurso especial não conhecido.
(
relator Ministro Humberto Martins, Terceira
AREsp n. 2.456.323/SC,
Turma, julgado em
DJEN de
)
5/5/2025,
8/5/2025.

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSO CIVIL. DIREITO CIVIL. PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA.
VIOLAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. JULGAMENTO
. NÃO
ULTRA PETITA
OCORRÊNCIA.
REEXAME
FÁTICO-PROBATÓRIO.
IMPOSSIBILIDADE.
CONTRATO DE ADESÃO. REQUISITOS. ANÁLISE.
SÚMULA No 7/STJ.
REEXAME DE PROVAS E CLÁUSULAS. SÚMULAS NoS 5 E 7/STJ.
1. O entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que não há
violação do princípio da não surpresa quando o Tribunal tipifica juridicamente a
pretensão dentro do ordenamento jurídico, aplicando a lei adequada à solução do
conflito. Precedentes.
2. Esta Corte Superior entende que não configura julgamento ultra petita
quando o Tribunal de origem decide questão reflexa do pedido inicial. Precedentes.
[...]
5. Agravo interno não provido.
(AgInt no
relator Ministro Ricardo Villas Bôas
AREsp n. 2.457.508/SE,
Cueva, Terceira Turma, julgado em
DJe de
)
16/9/2024,
18/9/2024.

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS,
MORAIS E ESTÉTICOS. JULGAMENTO CITRA PETITA. AUSÊNCIA.
REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE.
1. Ação indenizatória por danos materiais, morais e estéticos.
2. A jurisprudência do STJ é no sentido de não se configurar julgamento
,
citra
ou
quando o juiz analisa o pedido feito pelo autor e, com base em
extra
ultra petita
uma interpretação lógico-sistemática, profere sua decisão. Precedentes.
Documento eletrônico VDA51921917 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 05/11/2025 14:31:11
Código de Controle do Documento: 92e103f8-6251-4a7e-acdb-0dab84bce3eb

3. O reexame de fatos e provas em recurso especial é inadmissível.
4. Agravo interno não provido. (AgInt no
relatora
AREsp n. 2.666.935/MG,
Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em
DJe de
)
16/9/2024,
18/9/2024.

Quanto às alegadas violações dos arts. 422, 474 e 475 do Código Civil, no que
concerne à resolução do contrato, o Tribunal de origem, na parte que interessa, assim se
pronunciou (fls. 1013-1016; sem grifos no original):

[...] afasto as proemiais, passando a analisar o mérito propriamente dito, cuja
questão fulcral trata da interpretação jurídica a ser empregada aos termos da
cláusula quinta, parágrafo sexto do instrumento público de acordo firmado entre
.
as partes litigantes
Inicialmente, imperioso destacar o acerto da sentença ao afastar a
possibilidade de revogação do pacto mediante edição de Lei Municipal, pois “o acordo
alusivo à dação em pagamento, homologado judicialmente, é ato perfeito, válido e
eficaz, que não comporta arrependimento unilateral e apenas pode ser rescindido em
ação própria, mediante demonstração de erro, dolo ou coação (art. 200 e
§4o,
art. 966,
ambos do CPC e
do CC).”
art. 849
Quanto à cláusula quinta do acordo, faço questão de destacá-la, a fim de
empregar melhor intelecção:
[...]
Neste particular, é preciso ter em mente que nos contratos firmados sob
condição de cláusula resolutiva expressa, havendo a inexecução dos termos, por
, ou seja,
qualquer uma das partes, opera-se a rescisão do pacto de pleno direito
sem a necessidade de intervenção judicial, exatamente por isso que, diferente da
cláusula resolutiva tácita, a expressa deve ser interpretada de maneira literal, no
sentido de dar concretude ao que foi convencionado entre os contraentes.
Com efeito, a cláusula resolutiva, quando expressamente consignada,
permite que as partes, no momento da celebração do contrato, especifiquem
situações
que
configurarão
inadimplemento
absoluto,
estabelecendo
, fazendo, assim, com que sejam
consequências concretas de sua inexecução
reduzidas futuras discussões acerca da qualificação de eventual descumprimento, bem
como o desfecho dele decorrente, trazendo maior segurança jurídica à relação negocial.
[...]
No
, o
caso concreto
ajuste contratual que estipulou a cláusula resolutiva
expressa foi delimitado de forma objetiva e consistia na obrigação do Município
em registrar a transferência do domínio do imóvel à empresa recorrente, no
prazo de 12 (doze) meses da assinatura do contrato, sob pena de considerar-se
.
“automaticamente resolvida a dação em pagamento"
Seguindo este raciocínio, forçoso reconhecer que o Município, ao não
transmitir a propriedade no prazo estipulado no instrumento público, assumiu o
, consistentes na
risco de suportar as penalidades trazidas na cláusula resolutiva
, sujeita a
, sem os descontos concedidos por ocasião da
confissão de dívida
execução
celebração do acordo, inclusive com as correções monetárias de praxe.
Documento eletrônico VDA51921917 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 05/11/2025 14:31:11
Código de Controle do Documento: 92e103f8-6251-4a7e-acdb-0dab84bce3eb

Portanto, a interpretação literal do mencionado dispositivo, no meu sentir,
conduz à intelecção de que, não havendo a transferência do registro imobiliário do
imóvel dado em pagamento, por parte do Município, no prazo de um ano a
contar da assinatura do contrato, considerar-se-ia resolvido o acordo, cabendo à
.
empresa credora, então, a execução integral da dívida confessada
Faço questão de reforçar que não se trata, aqui, de mera inserção de
cláusula resolutiva genérica, imprecisa ou que tenha deixado de elencar as
, pelo contrário, as partes estipularam
consequências de seu descumprimento
minuciosamente as modalidades de obrigações e as repercussões jurídicas do seu
descumprimento, todas delimitadas e especificadas.
Exatamente por isso, em pese a judiciosa fundamentação trazida nas razões
recusais, que
,
não se aplicam as disposições trazidas pelo
do Código Civil
art. 475
uma vez que as partes, ao estabeleceram cláusula resolutiva expressa, abriram
.
mão da possibilidade de fazerem uso do cumprimento forçado
[...]
Pela resolução, que tem de se fazer, em regra, com a intervenção judicial,
dissolve-se esse vínculo, com todas as consequências que comporta: término do
contrato, em certos casos, acrescido da indenização por perdas e danos que a parte
prejudicada tenha eventualmente sofrido, em razão do não cumprimento das
obrigações contratuais, pela outra parte.
Mas, em caso do não cumprimento destas obrigações, o direito à
, esta pode,
resolução não é o único direito atribuído pela lei à parte prejudicada
, se este for ainda passível de
alternativamente, exigir o cumprimento do contrato
execução, ou então, não sendo isto possível optará pela primeira solução.
Entretanto, essa regra geral que atribui ao credor um direito alternativo, o de
pedir a execução do contrato, ou a sua resolução, sofre uma
:
importante derrogação
ela
e, portanto, o direito à execução do contrato não subsiste,
não prevalece
quando
as partes houverem convencionado no contrato o “pacto comissório expresso”,
uma cláusula expressa em que as partes se atribuem reciprocamente o direito à
. É
resolução, em caso do não cumprimento das obrigações por qualquer delas
cláusula resolutiva expressa a que se refere o art. 474.
É evidente que assim seja, porque, acordando no direito recíproco à resolução
em caso de inadimplemento, elas renunciam implicitamente àquele outro direito,
atribuído, em forma alternativa, pela lei: o direito à execução específica, caso seja
.
possível
A resolução que opera mediante cláusula resolutiva expressa é uma forma de
extinção do contrato, voluntária, negocial, decidida pelas partes ao abrigo da sua
“autonomia privada”, mas gerada por uma causa específica: o inadimplemento.
“Constitui-se no exercício de um poder de autotutela”, isto é, “num remédio acordado
para hipótese da intolerabilidade da prossecução da relação ou da inexecução do
contrato”. (MIRANDA, Custódio da Piedade Ubaldino. Comentários ao código civil:
dos contratos em geral (arts. 421 a 480) - São Paulo: Saraiva, 2013. fls. 423/424, grifo
nosso)
Este é, portanto, o óbice intransponível ao acolhimento do pedido do
, tal como reconhecido pelo Magistrado sentenciante, uma vez que o
autor
pleito
consistia exatamente no reconhecimento do direito ao “uso efetivo e pleno do bem
Documento eletrônico VDA51921917 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 05/11/2025 14:31:11
Código de Controle do Documento: 92e103f8-6251-4a7e-acdb-0dab84bce3eb

, com todos os
objeto do instrumento público de acordo com dação em pagamento
efeitos jurídicos decorrentes e inerentes à propriedade (art. 1.228 do CC)”,
,
todavia
como exaustivamente discorrido neste voto, a ausência de registro de transferência
do imóvel, pelo Município, conduz, inevitavelmente, à rescisão do contrato, ante a
.
existência de cláusula resolutiva expressa
Contudo, em se tratando de ação meramente declaratória, não caberia,
nestes autos, estabelecer as consequências jurídicas decorrentes de eventual
, questão que deve ser averiguada em processo específico para este fim, de
resolução
modo que resta apenas e tão somente julgar improcedentes os pedidos narrados na
exordial.

Assim, considerando a fundamentação do acórdão recorrido acima transcrita, os
argumentos utilizados pela parte recorrente – no sentido de que
a rescisão do contrato
(i)
não acontece de forma automática como decorrência da existência de cláusula resolutiva na
avença; e
"[...] a cláusula resolutiva não pode operar efeitos em desfavor da parte
(ii)
lesada, sob pena de o devedor se beneficiar da própria torpeza (fl. 1073) –somente
poderiam ter a sua procedência verificada, necessariamente, mediante interpretação de
cláusula contratual e reexame de matéria fático-probatória.
Todavia, não cabe a esta Corte, a fim de alcançar conclusão diversa, interpretar
cláusulas da avença celebrada entre as partes, nem reavaliar todo o conjunto de fatos e
provas da causa, conforme preceituam, respectivamente, os enunciados das Súmulas n. 5 ("
A simples interpretação de cláusula contratual não enseja recurso especial.") e 7 do STJ
("A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial").
Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO
SUBMETIDO AO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. ESTADO DO
TOCANTINS. COMPRA E VENDA DE TERRAS SOB CONDIÇÃO
RESOLUTIVA. COBRANÇA DO RATEIO PREVISTO NO CONTRATO.
DIFERENÇA ENTRE O VALOR FIXADO NA AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO E
O ARRECADADO NA VENDA DOS LOTES DE FAZENDA DESAPROPRIADA.
VIOLAÇÃO AO
DO
INOCORRÊNCIA. ALCANCE DA
ART. 1.022
CPC/2015.
QUITAÇÃO DADO PELO ITERTINS. SÚMULAS 5 E 7 DO STJ.
1. A controvérsia dos autos foi resumida no acórdão recorrido na seguinte
forma: a demanda originária está interligada à ação de desapropriação no 627/98, do
loteamento denominado Fazenda Santa Catarina, no município de Campos Lindos,
ocorrida em 1998; naquela ocasião o Estado desapropriou diversos lotes com o
objetivo de estabelecer um polo de produção de grãos e frutas, na forma de
cooperativa, com o objetivo de desenvolvimento da região norte do Tocantins; após a
imissão na posse, o Instituto de Terras do Estado de Tocantins - ITERTINS vendeu
alguns lotes a terceiros, dentre os quais os ora recorrentes; a celeuma está diretamente
relacionada aos valores que foram atribuídos aos lotes adquiridos pelos particulares,
bem como à obrigatoriedade de cumprimento da cláusula resolutiva prevista no Título
Documento eletrônico VDA51921917 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 05/11/2025 14:31:11
Código de Controle do Documento: 92e103f8-6251-4a7e-acdb-0dab84bce3eb

Definitivo de Domínio (cláusula 4a) e, ainda, à declaração de validade das Certidões
de Quitação, emitidas pelo ITERTINS.
2. Não há falar em violação ao artigo 1.022 do CPC, pois o Tribunal de
origem enfrentou a matéria posta em debate na medida necessária para o deslinde da
controvérsia, concluindo que a certidão de quitação emitida pelo ITERTINS diz
respeito somente ao pagamento das parcelas anuais dos valores dos lotes, pois esta
menciona expressamente que o imóvel foi alienado aos recorrentes sob condição
resolutiva - cláusula 4o do título definitivo de domínio -, relacionada ao pagamento do
rateio da diferença entre o que foi arrecadado na venda dos lotes e o valor fixado na
sentença da ação de desapropriação. Como não ficou sem apreciação questão
efetivamente relevante para o deslinde da causa, não há necessidade de novo
julgamento dos embargos de declaração.
3. Quanto à questão de fundo, o recurso especial não reúne condições de ser
conhecido. Isso porque a causa foi decidida com base na interpretação de instrumento
de aquisição dos lotes, no qual o ITERTINS estabeleceu uma condição resolutiva para
o contrato de compra e venda, qual seja, a quitação do rateio da diferença de preço
pago pelos compradores dos lotes decorrentes do desmembramento da Fazenda Santa
Catarina e o valor fixado na sentença proferida na ação de desapropriação. Ademais,
consignou a Corte de origem que a quitação reconhecida nos autos diz respeito apenas
ao negócio entabulado entre os particulares e o ITERTINS. Assim, para infirmar tais
fundamentos, necessário novo exame de provas, bem assim nova interpretação da
aludida cláusula contratual, providências vedadas nesta seara pelas Súmulas 7 e 5/STJ.
4. Agravo interno não provido. (AgInt no
relator
REsp n. 1.768.643/TO,
Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em
DJe de
22/10/2019,
)
28/10/2019.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA51921917 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 05/11/2025 14:31:11
Código de Controle do Documento: 92e103f8-6251-4a7e-acdb-0dab84bce3eb

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 2.847.528 / SC
Número Registro: 2025/0026353-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
050018133120218240055 50018133120218240055
Sessão Virtual de
a
06/11/2025
12/11/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : VERSA ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA
ADVOGADOS : ÍTALO AUGUSTO MOSIMANN - SC016498
RODRIGO DE ASSIS HORN - SC019600
LUCAS INÁCIO DA SILVA - SC033592
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE RIO NEGRINHO
ADVOGADO
: ANDERSON GODOY - SC048967
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO -
CONTRATOS ADMINISTRATIVOS - PAGAMENTO ATRASADO / CORREÇÃO
MONETÁRIA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : VERSA ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA
ADVOGADOS : ÍTALO AUGUSTO MOSIMANN - SC016498
RODRIGO DE ASSIS HORN - SC019600
LUCAS INÁCIO DA SILVA - SC033592
Documento eletrônico VDA52268195 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 13/11/2025 00:56:02
Código de Controle do Documento: e9ef6f9b-9796-425c-8b63-014a2735220e

AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE RIO NEGRINHO
ADVOGADO
: ANDERSON GODOY - SC048967
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 06/11/2025
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
12/11/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura e
Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Afrânio Vilela.

Brasília, 12 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52268195 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 13/11/2025 00:56:02
Código de Controle do Documento: e9ef6f9b-9796-425c-8b63-014a2735220e